Tribunal: TCU
Processo: 006.074/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1962/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: a.1) Guilherme Fernandes Magalhães (XXX.685.447-XX), Diretor de Infraestrutura e Operações: ocorrências relativas à manutenção de cargos comissionados em desconformidade com o plano de cargos e funções da companhia (subitens 3.1.1.3 e 3.1.1.4 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); a.2) Luis Cláudio Santana Montenegro (XXX.205.837-XX), Diretor Presidente: ocorrências relativas à manutenção de cargos comissionados em desconformidade com o plano de cargos e funções da companhia (subitens 3.1.1.3 e 3.1.1.4 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); a.3) Mayhara Monteiro Pereira Chaves (XXX.930.357-XX), Diretora de Planejamento e Desenvolvimento: ocorrências relativas à manutenção de cargos comissionados em desconformidade com o plano de cargos e funções da companhia e incorreção e desatualização de registros legais e contábeis relacionados com a gestão do patrimônio imobiliário sob responsabilidade da Codesa (subitens 3.1.1.3, 3.1.1.4 e 5.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); e a.4) Roberto Carlos Teles Braga (XXX.409.967-XX), Diretor de Administração e Finanças: ocorrências relativas à manutenção de cargos comissionados em desconformidade com o plano de cargos e funções da companhia, pagamentos de adicional de risco a funcionários que não faziam jus ao benefício, saldos contábeis registrados com valor inferior ao devido, fragilidades de controles internos contábeis e ausência de registro de créditos (subitens 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.5, 3.4.2.1, 4.1.2.1 e 4.1.2.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; adotar as medidas a seguir e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 15), à Companhia Docas do Espírito Santo S/A (Codesa), Ministério da Economia e ao Ministério da Infraestrutura. 1. Processo TC- Processo 006.074/2019-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alber Furtado de Vasconcelos Neto (XXX.349.963-XX); Guilherme Fernandes Magalhães (XXX.685.447-XX); Jose Ribamar Tavares Junior (XXX.979.183-XX); Keffin Galvao Cesar Gracher (XXX.795.238-XX); Leandro Soares Vargas (XXX.012.411-XX); Luis Claudio Santana Montenegro (XXX.205.837-XX); Mayhara Monteiro Pereira Chaves (XXX.930.357-XX); Miguel de Souza (XXX.365.274-XX); Paulo Maurício Teixeira da Costa (XXX.403.801-XX); Roberto Carlos Teles Braga (XXX.409.967-XX); Sandy Roberts Junior (XXX.709.047-XX); Sergio Luiz Bonelle (XXX.736.667-XX); Valdir Antonio Uliana (XXX.189.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. dar ciência, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, à Companhia Docas do Espírito Santo S/A (Codesa) sobre as seguintes impropriedades identificadas na análise do Relatório de Auditoria Anual de Gestão referente ao exercício de 2017 (peça 8), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1. ausência de estudos e de simulações para subsidiar os gestores da Codesa na busca do reequilíbrio financeiro da empresa, tentando evitar a repetição do prejuízo de R$ 25,6 milhões verificado em 2017, identificada na gestão estratégica da companhia, o que afronta os princípios da economicidade e da eficiência (subitem 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.2. falhas na elaboração de indicadores de gestão, prejudicando a sua efetividade enquanto instrumentos de aferição de desempenho e de auxílio aos gestores da Codesa, identificada em relatório de gestão da companhia, o que afronta os princípios da economicidade e da eficiência (subitem 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.3. orçamento referencial de licitação com falhas na cotação de mercado relativas ao valor pesquisado e à transparência das cotações realizadas, identificada no Processo Específico 1983/2016, o que afronta o disposto no art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993 (subitem 2.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.4. adoção de escala de trabalho estabelecida em Acordo Coletivo de Trabalho desfavorável à Codesa e destoante da prática de mercado consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho, identificada na gestão de recursos humanos da companhia, o que afronta o princípio da economicidade e da eficiência (subitem 3.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.5. horas extras habituais geradas, principalmente, por escala de trabalho resultante de Acordo Coletivo de Trabalho prejudicial à companhia, identificada na gestão de recursos humanos da Codesa, o que afronta o princípio da economicidade e da eficiência (subitem 3.1.1.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.6. manutenção de cargos comissionados criados em quantidades não autorizadas ou sem respaldo no Plano de Cargos e Salários de 2002, além de alocação de cargos em desconformidade com o estabelecido no Plano de Cargos e Funções Comissionadas de 2014 da Codesa, identificada na gestão de recursos humanos da companhia, o que afronta o disposto no art. 41, parágrafo VI, alínea "g", do Decreto 9.035/2017 (subitens 3.1.1.3 e 3.1.1.4 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.7. insustentabilidade no modelo de custeio do Plano de Saúde da Codesa, evidenciada em um montante de créditos a receber de R$ 11.308.132,41, acumulado entre janeiro de 2013 e dezembro de 2017, em razão do descumprimento da obrigação de coparticipação financeira dos beneficiários nas despesas arcadas pela companhia, estabelecida no regulamento do plano e em acordo coletivo de trabalho, identificada na gestão de recursos humanos da Codesa (concernente a planos assistenciais), o que afronta o princípio da economicidade (subitem 3.1.2.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.8. saldos contábeis de Depósitos Judiciais em 31 de dezembro de 2017 registrados com montante R$ 4.817.920,60, inferior aos saldos bancários dessas contas naquela data, identificada no Balanço Patrimonial da Codesa, o que afronta o princípio contábil da oportunidade, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1.111/2007 (subitem 3.4.2.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.9. fragilidades em controles internos contábeis referentes aos componentes "Avaliação de Riscos", "Informações e Comunicações" e "Monitoramento", identificada nos controles internos administrativos da companhia, em afronta o princípio da eficiência e o princípio contábil da oportunidade (subitem 4.1.2.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.10. falta de registro, em conta de Ativo, de créditos de R$ 6.870.946,83 junto a usuários do Plano de Saúde Codesa, identificada no Balanço Patrimonial da Codesa, o que afronta o princípio contábil da oportunidade, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1.111/2007 (subitem 4.1.2.2 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.7.11. incorreção e desatualização dos registros legais e contábeis relacionados à gestão do patrimônio imobiliário sob responsabilidade da Codesa, identificada no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet), o que afronta aos princípios da eficiência e da transparência, e ao princípio contábil da oportunidade (subitem 5.1.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas); 1.8. informar à Companhia Docas do Espírito Santo S/A (Codesa) que as recomendações da CGU-Regional/ES relativas às contas do exercício de 2017 foram consideradas adequadas e suficientes para sanear as impropriedades verificadas no Relatório de Auditoria Anual de Contas.